Tribunal: TJMT
Processo: 1013561-87.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013561-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JAQUELINE NILSSON COELHO - CPF: 902.090.521-04 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA ATUALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, conforme disposto no artigo 156, I, do CTN e artigo 924, II, do CPC.

2. No caso concreto, a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor foi realizada pelo valor atualizado da dívida, não sendo possível imputar-lhe eventual saldo remanescente decorrente de juros e correção monetária. Entendimento contrário comprometeria a segurança jurídica, podendo prolongar indefinidamente o processo de execução.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal nº 1013561-87.2020.8.11.0003, movida em desfavor
de
Jaqueline Nilsson Coelho
, julgou extinto o processo ante o pagamento do débito, nos termos dos artigos 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“não ocorreu a quitação integral da dívida, mas sim quitação de apenas parte do débito”.

Afirma que
“ao realizar o depósito/bloqueio, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento”
, bem como que o
“depósito judicial ou bloqueio não resulta efetivamente na imediata disponibilização do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, portanto, não se opera a cessação da mora do devedor”.

Aduz que
“contra o executado deve continuar a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação da verba em favor do exequente, portanto não há que se falar em satisfação da obrigação, uma vez que, estão em aberto não havendo o pagamento da diferença dos encargos calculados de acordo com a CDA”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo a ser determinado o prosseguimento do feito até a satisfação integral da dívida (Id. 252013728).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal nº 1013561-87.2020.8.11.0003, movida contra
Jaqueline Nilsson Coelho
,

julgou extinto o processo ante o pagamento do débito, nos termos dos artigos 924, II, do CPC.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão se houve neste caso a
satisfação ou não do crédito tributário, objeto da execução fiscal
.

Do exame dos autos é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 23/07/2020, visando o recebimento de créditos tributários cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 15.584,69 (quinze mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), constantes das CDAs nº 460/2020, 644/2020 e 400/2020.

A citação da executada se deu por edital em 11/02/2022
.

Em 05/08/2022, foi realizada a penhora
on-line
, sendo bloqueado o montante de R$ 41.854,44 (quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). (Id. 252013676).

Em 09/11/2022, a Fazenda Pública informou que a dívida atualizada da executada para com o fisco municipal totaliza R$ 22.962,25 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e requereu a sua intimação acerca da penhora.

Em 02/04/2024 o apelante requereu o levantamento do valor depositado nos autos, informando que a dívida atualizada era de R$ 26.228,85 (vinte e seis mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Todavia, em 01/08/2024 foi juntado aos autos o alvará eletrônico, constando o depósito no valor de R$ 18.071,15 (dezoito mil e setenta e um reais e quinze centavos), e, em 21/08/2024, o juízo
a quo
considerou que houve o pagamento integral do débito e julgou extinta a execução, conforme previsto nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à apreciação da insurgência recursal.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)”.

Em análise aos autos, observa-se que o valor bloqueado e posteriormente transferido nos autos corresponde ao débito atualizado da Certidão de Dívida Ativa informado pela parte exequente à época em que houve a penhora
on-line
.

No presente caso, a constrição judicial sobre o patrimônio da devedora foi realizada pelo valor atualizado da dívida, de modo que não se lhe pode atribuir eventual saldo decorrente de juros e correção monetária, uma vez que a obrigação deve ser considerada quitada com a referida constrição.

Entendimento diverso poderia resultar na prorrogação indefinida do processo de execução, comprometendo diretamente a segurança jurídica. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao distinguir o entendimento estabelecido no Tema nº 677, concluiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado. Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA ATUALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, conforme disposto no artigo 156, I, do CTN e artigo 924, II, do CPC.

2. No caso concreto, a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor foi realizada pelo valor atualizado da dívida, não sendo possível imputar ao executado eventual saldo remanescente decorrente de juros e correção monetária. Entendimento contrário comprometeria a segurança jurídica, podendo prolongar indefinidamente o processo de execução.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida”
(N.U 1001616-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Nesse passo, não há como o Exequente alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

Portanto, é certo que a apelação não deve prosperar, pois isso poderia prolongar indefinidamente a execução, na busca por saldos remanescentes e atualizações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024